Tribunal: TJDFT
Processo: 0006725-65.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006725-65.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNI MARQUES DOS SANTOS, KATIA BOMFIM SANTOS MARQUES APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E C I S Ã O Os recorrentes KATIA BOMFIM SANTOS MARQUES e GIOVANNI MARQUES DOS SANTOS (ID 18212687) pleiteiam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os recorridos, em sede de contrarrazões, impugnam tal pleito, sob alegação de que os apelantes não demonstram a condição de miserabilidade econômica de modo a justificar a concessão da referida benesse. Decido. De fato, assiste razão aos apelados. Isso porque, pelo holerite de um dos apelantes (ID 18212688), verifica-se que aufere renda bruta superior a R$9.000,00 (nove mil reais) e líquida, superior a R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Portanto, renda bem superior à média do trabalhador brasileiro. Essa condição, a meu sentir, afasta a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça requerida. Isso porque, o postulado constitucional (art. 5o, LXXIV) que garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos para custear as despesas regulares do processo, deve ser empregado não de forma livre e absoluta. A ordem constitucional se destina àqueles que, efetivamente, não dispõem de condições de pagar as despesas do processo. Destarte, não vislumbrando no caso em análise, a efetiva pobreza do apelante que dê amparo à sua pretensão, a negativa do benefício requerido é medida que se impõe. Indefiro, pois, a gratuidade pleiteada. Diante dessa situação, intime-se a parte recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para recolher o respectivo preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o mandamento previsto no art. 1.007, § 4o, CPC. Após, venham-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator